Tribunal: STF
Processo: HC 206429
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 670.794/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque,
    no dia 21 de novembro de 2018, por volta das 17h30min, na Rua Silene Gomes Pavão, n. 387, Bairro Set Park, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o denunciado trazia consigo e tinha em depósito 12 porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, bem como 01 porção grande do mesmo entorpecente, pesando 650,15g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros (Doc. 4). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, operar-se qualquer modificação no quantum da reprimenda imposta. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 8):
    APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença condenatória - Defesa não se insurge contra autoria e materialidade delitivas - Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico - Sentença reformada, a fim de se reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, haver qualquer alteração no quantum da reprimenda imposta, eis que fixada no patamar mínimo legal - Entendimento expresso na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Buscando a fixação de regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 7), em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 9):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese dos autos, a irresignação da defesa quanto ao regime prisional sequer foi submetida a debate na instância ordinária. Essa circunstância impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que a fixação do regime prisional fechado carece de fundamentação idônea. Enfatiza que Rodrigo teve sua pena-base fixada no mínimo legal (05 anos), não havendo argumento apto a descaracterizar as circunstâncias subjetivas favoráveis. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado o regime prisional semiaberto.
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente